Tribunal: TJSP
Processo: 2183700-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000018368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183700-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
EXCELLENCE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI, é agravado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO RESIDENCIAL SOLAR DOS MANACÁS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2183700-47.2020.8.26.0000 -Voto no 3.427
2
Agravo de Instrumento no 2183700-47.2020.8.26.0000
Agravante: EXCELLENCE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI
Agravado: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL SOLAR DOS MANACÁS
Comarca de Origem: São José dos Campos
Juiz da Vara de origem:Heitor Febeliano dos Santos Costa
Voto no 3.427
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Condomínio - Obras em unidade
residencial – Pandemia - Pretensão à realização das obras - Tutela
indeferida na origem - Inconformismo - Não cabimento - Restrição
imposta pela pandemia a exigir suspensão de obras não emergencial,
como no caso dos autos - Precedentes - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Excellence
Gestão Empresarial Eirelli contra a r. decisão de fl. 126 (dos autos de origem), nos autos
da ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos e pedido de tutela de urgência
em face de Condomínio Edíficio Residencial Solar dos Manacás.
A decisão atacada, consignou:
Teor do ato: "1 - Pesem, embora, os argumentos da parte autora, reputo não
presentes todos os requisitos legais ao deferimento da medida de urgência
requerida. Realmente, apesar da documentação apresentada, os fatos se
apresentam controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o
contraditório. Não há falar, destarte, em existência de elementos a evidenciar
probabilidade do direito afirmado. Não vislumbro, igualmente, perigo de dano
irreparável ou risco ao resultado útil do processo acaso não deferida
liminarmente a medida. Posto isso, indefiro a medida de urgência. 2 - Emende o
autor a petição inicial nos termos do artigo 303, §6o, do CPC, no prazo de cinco
dias. 3 - Providencie, por fim, o recolhimento da complementação da taxa de
citação, no prazo de quinze dias. Int."
Inconformada, recorre a empresa agravante, batendo-se pela reforma da
decisão atacada, com a concessão da antecipação da tutela recursal. Sustenta em suas
razões, que o síndico sem qualquer justificativa ou lastro legal que fundamentasse sua
decisão, proibiu a continuidade das obras por prazo indeterminado sob a pecha de que o
barulho estava a incomodar os condôminos. Alega que a proibição da obra pelo síndico não
teve como fundamento a pandemia, mas o barulho que a mesma supostamente ocasiona e
que incomoda os moradores que estão em home office. Aduz que sequer fora notificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2183700-47.2020.8.26.0000 -Voto no 3.427
3
pelo condomínio acerca do suposto barulho excessivo.
Requer o processamento e recebimento do agravo com a concessão da
antecipação da tutela recursal inaudita altera parte, a fim de determinar a suspensão da r.
decisão agravada para que se permita a imediata retomada das benfeitorias necessárias no
imóvel, as quais são inerentes à conservação do imóvel, sob pena de gerar ainda mais
prejuízos.
Recurso recebido sem o efeito ativo pretendido (fls. 35/37). Novo pedido de
antecipação de tutela a pretexto de fatos novos (fls. 151/155).
Contraminuta às fls. 169/182, seguida de manifestação da agravada a
respeito dos fatos novos alegados (fls. 184/188).
É o relatório.
Consta dos autos que a agravantes ajuizou a presente demanda ao argumento
de que foi impedida, pelo condomínio, de continuar a reforma do apartamento.
Argumenta ter sido contratada em janeiro/2020 para dar início as obras
necessárias no imóvel, mediante a expressa e inequívoca autorização do condomínio, na
pessoa de seu síndico, Sr. Luiz Carlos. Afirma que desde então, a obra vinha sendo
realizada dentro dos parâmetros legais e da Convenção Condominial. Aduz que em
16/06/2020 os empregados da empresa contratada pela agravada para lançar as benfeitorias
necessárias no imóvel foram impedidos de adentrar ao prédio, sob o argumento do síndico
de que foi feito um abaixo assinado pelos moradores (fls. 16/118 dos autos de origem), no
qual estes postularam ao síndico que proibisse a continuidade das obras, certo que os
condôminos estão em home office em razão da pandemia de coronavírus (covid-19).
O pedido foi indeferido pelo juízo da causa porque os fatos se apresentam
controvertidos e exigem dilação probatória, ausente risco de dano irreparável ou de difícil
reparação.
Tem razão o magistrado, porquanto em linha de princípio não se trata de
obra emergencial ou imprescindível, sendo certo que a pandemia exigiu restrição de
circulação e colocou boa parte da população em "home office", sendo certo que além do
barulho das obras tornar difícil ou mesmo insuportável a realização das tarefas cotidianas
há também o risco com a circulação de pessoas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2183700-47.2020.8.26.0000 -Voto no 3.427
4
De toda sorte, a matéria deverá ser examinada pelo juízo de origem em
momento oportuno. Alegação de que outras unidades passam por reformas também é
matéria a ser examinada na origem, para não se suprimir a instância, mesmo porque o
condomínio alega que tais reformas decorreram de caráter emergencial, o que revela
exceção admissível no quadro fático analisado. De qualquer forma, são questões a serem
submetidas e analisadas na origem, pois para efeito do presente agravo de instrumento, não
se vislumbra ilegalidade na decisão atacada, que, de resto, revelou-se prudente diante da
controvérsia estabelecida e de acordo com o entendimento deste Colegiado para hipóteses
semelhantes, conforme anotado por ocasião do indeferimento do pedido de antecipação de
tutela.
Anote-se, por oportuno, que consta dos autos que cerca de trinta
condôminos, de um total de cinquenta e oito, assinaram documento pedindo providências
do síndico, a exigir melhor exame da questão.
Nesse sentido, os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL - Condomínio - Decisão de primeiro grau que
defere pedido liminar para permitir obras de construção civil em unidade
autônoma durante a quarentena decorrente da pandemia por COVID-19 -
Agravo interposto pelo condomínio requerido - Circulação de
trabalhadores nas áreas comuns que causa prejuízo ao confinamento -
Risco iminente a moradores e a trabalhadores - Necessidade de
manutenção sossego - Obras que ademais não são urgentes - Ausência do
requisito do risco ao resultado útil do processo - Decisão reformada -
Recurso
provido
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2070655-65.2020.8.26.0000; Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro:
27/05/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE VIZINHANÇA –
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA
ANTECIPADA
PARA
PARALISAÇÃO
DE
OBRA
NÃO
EMERGENCIAL
EM
UNIDADE
CONDOMINIAL
–
ATUAL
MOMENTO DE PANDEMIA PELO COVID-19 EM QUE O
SILÊNCIO,
A
SALUBRIDADE
E
O
SOSSEGO
SÃO
FUNDAMENTAIS
–
PROBABILIDADE
DO
DIREITO
RECONHECIDA – RISCO DE DANO OU AO RESULTADO ÚTIL DO
PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2069699-49.2020.8.26.0000;
Relator: Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Caetano do Sul - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/04/2020; Data de Registro: 29/04/2020)
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2183700-47.2020.8.26.0000 -Voto no 3.427
5
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a
decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica